Tribunal: TCU
Processo: 042.493/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3692/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.493/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Felipe Araujo Azevedo (CPF XXX.682.880-XX); Izabel Speranza Araujo (CPF XXX.927.708-XX); Luciano Zanghelini (CPF XXX.291.429-XX); Marcos Antonio Guizzo (CPF XXX.361.299-XX); Maria Dorotea Benoliel da Silva (CPF XXX.325.522-XX); Moacir Antunes Junior (CPF XXX.930.201-XX); Ricardo Viana Rodrigues Silva (CPF XXX.231.569-XX); Romulo Peixoto de Oliveira (CPF XXX.221.561-XX); Victor Bezerra Belem (CPF XXX.678.261-XX) e Virgilio de Almeida Mori (CPF XXX.351.508-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.